Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724813-51.2018.8.07.0001 APELANTE: ITIBERE ERNESTO DE OLIVEIRA RIBEIRO, AUREA HELENA DE LUCA RIBEIRO APELADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, “haja vista que o crédito perseguido na presente demanda foi habilitado no plano de recuperação judicial, ante os Boletins de Subscrição de Ativos coligidos em ID 209427988, ID 209427990 e ID 211958206, que abrangeriam inclusive o crédito havido a título de honorários advocatícios, aliados à homologação do Plano de Recuperação Judicial” (id. 70110406). Os apelantes-exequentes alegam que o cumprimento de sentença deve prosseguir contra os ex-Administradores, devedores solidários, consoante o acórdão proferido no AI no 0718447-23.2023.8.07.0000 (desconsideração da personalidade jurídica da executada João Fortes Engenharia S/A), ainda pendente do trânsito em julgado, AREsp no 2.644.815/DF. Desse modo, embora desprovido de efeito suspensivo, o julgamento do AREsp no 2.644.815/DF representa questão prejudicial à análise do presente recurso, conforme subsidiariamente defendido pelos apelantes-exequentes. Assim, retorne o processo à Secretaria da Sexta Turma Cível, onde deverá permanecer até o julgamento definitivo do AREsp no 2.644.815/DF (trânsito em julgado do AI no 0718447-23.2023.8.07.0000). Intimem-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora